Tribunal: TJES
Processo: 0002500-87.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002500-87.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SANTANA DA RESSURREICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ROGÉRIO DA RESSURREIÇÃO SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma, que condenou o apelante à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. Consta da denúncia que, em 23 de novembro de 2019, no bairro Nova Esperança, município de Piúma, o acusado, embriagado, agrediu sua companheira Rozilda Leal Borges, utilizando marreta e facão, pressionando-a contra a geladeira, esfregando seu rosto no lixo e proferindo ameaças de morte, episódio que se somava a outros antecedentes de agressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se é cabível a redução da pena ao mínimo legal; e (iv) averiguar se o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de prova
, o conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais, fotografias, depoimentos policiais e declarações da vítima na fase inquisitorial, demonstra a materialidade e autoria do delito de forma harmônica e coerente.

4.O valor probatório do depoimento da vítima é reconhecido quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
29/6/2023
).

5. A alegação de que a condenação se baseou apenas em prova inquisitorial não procede, pois há prova oral produzida judicialmente que corrobora os relatos da vítima.

6.
Em relação ao pedido de
desclassificação para contravenção penal
de vias de fato, ressalta-se ser
inviável
, uma vez que restaram comprovadas lesões corporais, mediante laudo pericial, fotografias e relatos testemunhais, inseridas no contexto de violência doméstica.

7.
No que se refere ao pedido de
fixação da pena
base no mínimo previsto em lei
, o arbitramento acima do mínimo legal encontra amparo em fundamentação concreta quanto à culpabilidade e ao motivo do crime, em especial pelo uso de marreta e em razão da violência desproporcional frente ao motivo da agressão.

8.
Quanto à aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, esta não é aplicável, pois o réu limitou-se a mencionar agressões mútuas, sem admitir os fatos típicos descritos na denúncia.

9. Corrige-se erro material existente, uma vez que o dispositivo legal em que foi condenado o réu, estabelece pena de reclusão e não de detenção, como constou da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002500-87.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGÉRIO SANTANA DA RESSURREIÇÃO
(
AC
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ROGÉRIO DA RESSURREIÇÃO SANTANA
contra a sentença de id. 13868291, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Acerca dos fatos
, a peça acusatório informa que, no dia 23 de novembro de 2019, no bairro Nova Esperança, no município de Piúma, o acusado, agindo de forma livre e consciente, agrediu fisicamente sua companheira, Rozilda Leal Borges.

Consta que, no dia dos fatos, ao chegar em casa, a vítima acordou o réu para auxiliá-la em uma atividade da igreja.

Ao acordar, embriagado, o acusado ameaçou a ofendida com uma marreta, pressionou-a contra a geladeira, esfregou seu rosto no lixo e, em seguida, buscou um facão com o qual ameaçou matá-la.

A vítima conseguiu fugir do imóvel e acionar a polícia, sendo que na delegacia relatou episódios anteriores de agressões, inclusive com uso de gasolina e ameaças de incêndio.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, por insuficiência de provas, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 10/10v), pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 11/11v, pelas fotos de fls. 21/25, pelo relatório final de inquérito (fls. 26/27) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação à
autoria
, esta também se encontra suficientemente demonstrada pelos depoimentos prestados na polícia (fls. 07/07v) e em Juízo (id. 13868291), os quais são coerentes entre si e com os demais elementos de prova constantes nos autos.

Nesse sentido, a ofendida esclareceu na esfera policial que no dia dos fatos chegou do trabalho e o réu estava dormindo e, ao olhar no grupo de whatsapp da igreja, viu que uma “irmã” estava precisando de ajuda para cobrir a casa com lona, razão pela qual o acordou.

Ao levantar, o acusado estava bêbado, pegou uma marreta e a empurrou contra o rosto da ofendida, bem como segurou seu rosto e bateu sua cabeça na geladeira e esfregou seu rosto no lixo.

Afirmou, ainda, que o acusado disse que iria matá-la e foi até o carro pegar o facão, ocasião em que conseguiu fugir e pedir ajuda à polícia.

Em Juízo (id. 13868291), o policial Geraldo Fragoso, que atendeu a ocorrência, afirmou se lembrar dos fatos como descritos na denúncia, bem como ressaltou que a ofendida estava muito machucada e, como não encontraram o réu no local, adotaram as providências necessárias junto à vítima.

A testemunha esclareceu, ainda, que a vítima já havia sofrido outras agressões por parte do réu, chegando, inclusive, a ser internada.

Assim, a
alegação de que a condenação baseou-se unicamente em prova inquisitorial
não merece guarida.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, os elementos colhidos na fase judicial — especialmente os depoimentos dos policiais militares — corroboram de forma suficiente as declarações prestadas na fase investigatória, conferindo-lhes credibilidade.

O exame de corpo de delito, fotografias e os relatos constantes no inquérito compõem conjunto probatório harmônico.

Quanto ao valor probatório do depoimento da vítima, cito o precedente do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
29/6/2023
), ressaltando-se que, na hipótese, seu relato está amparado nas demais provas dos autos, a exemplo do laudo de lesões corporais (11/11v).

Desse modo, agiu com acerto o Juízo singular ao condenar o apelante na prática do delito, uma vez que o crime restou comprovado, não se mostrando possível declarar a absolvição do acusado.

Quanto ao pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
, destaco que restou comprovada a existência de lesões corporais — não apenas pela palavra da vítima, mas pelo laudo pericial (fls. 11/11v), fotografias (fls. 21/25) e depoimentos policiais — em contexto de violência doméstica e familiar, o que atrai a incidência do art. 129, § 9º, do Código Penal.

A existência de relação íntima, de laudo comprovando as lesões e a continuidade das agressões, afastam a tipificação como mera contravenção penal.

Com relação ao pedido de redução da pena ao mínimo legal
, verifico que o Magistrado, considerou em desfavor do acusado a
culpabilidade
(agressão realizada com marreta) e o
motivo do crime
(ser acordado para ajudar em atividade da igreja), fundamentando-a em elementos concretos existentes nos autos, o que impede a redução da pena ao mínimo previsto em lei.

Embora o MM. Juiz singular tenha utilizado fração diversa da de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, o
quantum
arbitrado se mostra proporcional e razoável, levando em consideração que o réu, além de atingir a face da vítima com uma marreta, ainda bateu sua cabeça na geladeira e esfregou seu rosto no lixo, razão pela qual a
mantenho
.

No que se refere ao pedido de aplicação da confissão espontânea
, não merece guarida, pois o réu apenas reconheceu agressões mútuas, o que não se confunde com confissão do fato típico narrado na denúncia.

Por fim, de ofício, procedo à correção de erro material existente, uma vez que o dispositivo legal em que foi condenado o réu, estabelece pena de reclusão e não de detenção, como constou da sentença.

Assim, por não haver alteração a ser feita na dosimetria
corrijo
a pena definitiva para
03 (três) anos de reclusão
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.